Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-17.2023.8.11.0014
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001367-17.2023.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELTON ROGERIO CORREIA CARVALHO - CPF: 932.495.601-97 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que reconheceu sua responsabilidade pelos danos materiais e morais decorrentes de incêndio causado por falha na rede elétrica, reformando a sentença para que o valor dos danos materiais seja apurado em liquidação de sentença.

2.

A embargante alegou omissão quanto à análise da culpa concorrente da parte autora e obscuridade sobre a prova do valor dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise da culpa concorrente da parte autora; e (ii) obscuridade quanto à fundamentação utilizada para afastar a impugnação ao quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de culpa concorrente, afastando-a com base na responsabilidade objetiva da concessionária, na hipossuficiência técnica do consumidor e na ausência de prova de causas excludentes.
5. Foi registrado que a empresa não comprovou falha do proprietário na manutenção da faixa de segurança, e que sua própria norma interna lhe atribui o dever de gerenciar a vegetação próxima à rede elétrica.
6. Quanto ao valor dos danos materiais, o colegiado consignou que o montante definitivo deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação.
7. Os embargos, portanto, buscam rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A existência de fundamentação expressa sobre todos os pontos relevantes da controvérsia afasta a alegação de omissão ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AC 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para manter a condenação da apelante quanto ao dever de indenizar os danos materiais, reformando, contudo, a sentença no ponto em que fixou o valor em R$ 82.026,31, a fim de determinar que o montante definitivo seja apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação; e determinar que a condenação em danos morais seja corrigida pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescida de juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação.

A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, afirmando que não houve manifestação quanto à culpa exclusiva ou concorrente da parte autora pelo alastramento do fogo, por descumprimento das obrigações legais de prevenção, notadamente a realização de aceiros nas divisas da propriedade, conforme a legislação ambiental vigente.

Defende, ainda, que o acórdão é obscuro quanto à fixação do valor dos danos materiais, pois teria se baseado em simples orçamentos e notas fiscais unilaterais, sem comprovação do efetivo desembolso, o que violaria os artigos 884 e 944 do Código Civil e o artigo 373, I, do CPC.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com efeitos modificativos, para o reconhecimento da culpa concorrente e a revisão do quantum indenizatório.

Sem contrarrazões (id 322334876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à alegada culpa exclusiva ou concorrente da parte autora no alastramento do incêndio, sob o argumento de que o proprietário não teria adotado medidas preventivas previstas na legislação ambiental, como a realização de aceiros. Alega, ainda, obscuridade na fixação dos danos materiais, afirmando que o acórdão embargado teria se baseado em documentos unilaterais e orçamentos sem prova efetiva do prejuízo.

Da análise do acórdão recorrido, verifica-se, contudo, que todas as matérias ventiladas nos embargos foram devidamente enfrentadas no julgamento da apelação. O colegiado reconheceu expressamente que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Restou consignado que (id 317432850):

“A tese de que a culpa seria atribuível a terceiros não encontra respaldo. Os autos evidenciam que a causa determinante foi o rompimento do cabo de energia, reparado pela própria concessionária. Considerando a hipossuficiência técnica do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), incumbindo à ré demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de causas excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O argumento de que o proprietário não teria mantido a faixa de segurança não afasta a sua responsabilidade, pois a própria norma interna da empresa (NDU-016) atribui à concessionária o dever de gerenciar e podar a vegetação situada nas proximidades da rede elétrica (ID 306881855). Ademais, os laudos técnicos atestam que a vegetação era nativa, afastando a alegação de plantio inadequado pelo proprietário
”

Ficou igualmente registrado que a omissão na fiscalização e manutenção da rede elétrica equipara-se à conduta comissiva, atraindo o dever de indenizar pelos danos ocasionados. Assim, o acórdão apreciou de modo expresso o argumento de culpa concorrente, concluindo, à luz do conjunto probatório e da jurisprudência da própria Câmara, que não há elementos que permitam imputar corresponsabilidade ao proprietário rural.

Quanto à alegada obscuridade na fixação dos danos materiais, o acórdão também enfrentou a questão, reconhecendo que, embora comprovado o nexo causal e o dano, o montante fixado em primeiro grau não poderia ser considerado definitivo, motivo pelo qual determinou que o valor exato fosse apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação efetiva das despesas.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025